Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017949-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES - CPF: 130.580.619-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCLIN VILSON DAMIAN BORGES - CPF: 023.430.379-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO PEREIRA BORGES - CPF: 427.872.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PANIFICADORA PEREIRA LTDA - CNPJ: 00.360.843/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO VERIFICADO - DECISÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – NÃO VERIFICADA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que, sem prévia oitiva da parte contrária, reconhece ou afasta de ofício a prescrição intercorrente, está eivada de nulidade por violar o princípio do contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES.

AÇÃO:
Execução de título extrajudicial nº 0000097-13.1998.8.11.0026, que move BANCO DO BRASIL S/A em face de ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de extinção por abandono, vez que a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240 /STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, §1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). Ademais, verificou que não houve o abandono do feito, dado que o exequente postulou pelo andamento do feito, e requereu a penhora de imóveis, ocasião em que juízo deferiu o pleito ao id. 143036966 - Origem. Ainda, verificou que não ocorreu a prescrição intercorrente.

AGRAVO:
sustenta, em síntese, que o processo executivo versa sobre fatos ocorridos em 2004, enquanto as razões de indeferimento apontadas pela magistrada de origem se referem a fatos ocorridos em 2023 e 2024. Assim, como não apresentam qualquer relação com os fatos processuais indicados pelo executado, entende ser o caso de reformar a decisão para reconhecer o abandono da causa pelo autor.

Afirma que a declaração do juízo de não ocorrência da prescrição foi descabida, porquanto não foi oportunizado ao executado, ora agravante, a possibilidade de manifestação e esclarecimentos sobre a questão.

Considerado que o título executivo objeto da presente ação judicial é um instrumento de confissão de dívida, e apresenta prazo prescricional de 05 anos, conforme determina o art. 206, §5º, inciso I, do CC/2002, os débitos já se encontram inexigíveis, vez que transcorrido (11 anos e 11 meses) o prazo prescricional intercorrente, sem possibilidade de prosseguimento da execução.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o prosseguimento da execução até a decisão final de mérito deste recurso. No mérito, a extinção do processo por abandono da causa. Subsidiariamente, que seja concedido ao executado a oportunidade de manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente ou que nesta instância, seja reconhecida a prescrição intercorrente dos autos.

Liminar indeferida
(Id. 224327196).

Contraminuta
(Id. 226591173): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES.

AÇÃO:
Execução de título extrajudicial nº 0000097-13.1998.8.11.0026, que move BANCO DO BRASIL S/A em face de ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de extinção por abandono, vez que a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240 /STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, §1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). Ademais, verificou que não houve o abandono do feito, dado que o exequente postulou pelo andamento do feito, e requereu a penhora de imóveis, ocasião em que juízo deferiu o pleito ao id. 143036966 - Origem. Ainda, verificou que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Na origem, trata-se execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A em razão da inadimplência do agravante no instrumento particular de dívida nº 96/00048-1, firmado em 15/4/1996.

Em manifestação, o executado, ora agravante, requereu a extinção do processo por abandono da causa em razão da não observância, pelo exequente, da intimação realizada em 19.04.2004 e do prazo de 48 horas para manifestar-se quanto ao prosseguimento normal do feito, notadamente porque a manifestação do exequente foi apresentada somente em 18.06.2004, ou seja, dois meses depois da intimação.

Em despacho de 07.05.2024 (Id.
154947853
), o juízo determinou a intimação do exequente sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente, que manifestou contrária a alegação, porquanto tem diligenciado na recuperação do crédito, conseguiu citar os devedores e indicar bem a penhora. Para o exequente, como nunca esteve inerte nos autos e sempre compareceu no intuito de recuperar seu crédito, intimado ou não, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Do exame dos pedidos, o juízo de origem indeferiu o pedido de extinção por abandono da casa em razão da ausência de inércia do credor bem como verificou que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se cabível a reforma da decisão para reconhecer o abandono da causa pelo autor bem como reconhecer a nulidade da decisão de não ocorrência da prescrição, proferida sem a prévia manifestação do executado.

O pedido de extinção do processo por abandono da causa, formulado pelo agravante, baseia-se na alegada inércia do exequente em cumprir a intimação de 19/04/2004 no prazo de 48 horas. Contudo, é importante ressaltar que o abandono da causa, conforme previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias após intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Além disso, a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, nos termos do § 6º do mesmo artigo, o que não ocorreu na época dos fatos. Não é possível, neste momento, passados mais de 10 anos, que o executado venha questionar a manifestação extemporânea do exequente quanto ao prosseguimento do feito. Esses fatos, além de antigos, estão atingidos pela preclusão, visto que o prazo para a parte arguir qualquer nulidade ou omissão, decorrente desses atos, já se exauriu há muito tempo.

A preclusão, conforme definida no art. 223 do Código de Processo Civil, é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual em razão do decurso do prazo, da prática de um ato incompatível ou da ocorrência de fato impeditivo. No presente caso, o executado deveria ter suscitado o abandono da causa tão logo se deu conta da inércia alegada em 2004. Contudo, ao permanecer inerte por tanto tempo, perdeu o direito de discutir essa matéria.

Ademais, embora o exequente tenha se manifestado com atraso em relação ao prazo de 48 horas, não se verifica inércia que configure abandono da causa. No decorrer da ação, o exequente continuou a diligenciar na recuperação do crédito, realizou os atos processuais necessários bem como indicou bens à penhora. Dessa forma, correta a decisão agravada que concluiu pela não ocorrência do abandono da causa.

Quanto a decisão de não reconhecimento da prescrição intercorrente, como qualquer decisão que afete o mérito da causa, exige-se a observância do contraditório, conforme preconizado pelos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil. Esses dispositivos estabelecem que não se pode proferir decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, salvo nos casos de tutela de urgência ou evidência.

No caso em análise, o juízo de origem proferiu decisão de não reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, sem a prévia oitiva da parte contrária, o que configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DE OFÍCIO – DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. “De acordo com a novel norma procedimental, não poderá o juízo decidir o processo sem antes ouvir a parte contrária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da litispendência, conforme disciplinam os arts. 9º, “caput” e art. 10, ambos do atual CPC”. (N.U 0006992-32.2016.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000941-51.2010.8.11.0087, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2019)

Portanto, a decisão agravada, no ponto que reconheceu a inexistência da prescrição intercorrente, há de ser anulada, vez que a falta de manifestação prévia da parte contrária sobre a questão, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
dá-se parcialmente provimento ao recurso
para reconhecer a nulidade da decisão de não ocorrência da prescrição, porquanto proferida sem a oferta do contraditório a parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024